Tribunal: TJES
Processo: 0000921-83.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000921-83.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE SILVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343/06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar na desclassificação da conduta praticada para as sanções do art. 28, da Lei nº 11.343/06, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos.

2.

Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.

3. A concessão de justiça gratuita é matéria atinente ao juízo da execução.

4. Faz
jus
a honorários advocatícios, a defensora dativa nomeada para apresentar razões recursais em favor do acusado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000921-83.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE SILVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAIS COSTA COELHO - ES27555-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALLACE SILVEIRA CONCEI
ÇÃO
, contra a sentença de fls. 271/277, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Na mesma sentença, a Magistrada absolveu o acusado ALEXANDRE LYRIO CAPILA, da prática do mesmo crime, por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais (fls. 301/309), o apelante busca, basicamente:

[1] a desclassificação da conduta imputada, para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06), pela ausência de provas da destinação mercantil;

[2] a concessão de justiça gratuita; e

[3] a fixação dos honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, dia 04 de fevereiro de 2021, na Avenida Camilo Custódio Nascimento, bairro Vicente Soela, naquela comarca de Colatina/ES, o apelante,
trazia consigo
, 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 490g (quatrocentos e noventa gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros, que foi adquirido por Alexandre (absolvido na sentença).

Quanto ao pleito desclassificatório
, convenci-me de que não merece prosperar, pois, no caso dos autos, além da quantidade de drogas na posse do apelante, incompatível com a porção costumeiramente encontrada em poder de usuários, denota-se que o depoimento do Policial Militar Gustavo de Oliveira Rossini (condutor do flagrante), foi firme e contundente no sentido de que o réu, estava praticando tráfico de drogas, confirmando, efetivamente, a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Em juízo (mídia de fls. 217/218), o militar confirmou o inteiro teor de seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia (fls. 09/10), salientando que, no dia dos fatos, estava realizando patrulhamento no local acima mencionado e, quando o apelante visualizou a presença da guarnição, se espantou e sentou no chão, de forma brusca, o que despertou a atenção dos policiais.

Dada voz de abordagem, em buscas pessoais, foi encontrado, dentro de sua bermuda, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 490 g (quatrocentos e noventa gramas).

O Militar Odione Timm Andrade, na fase indiciária (fls. 11/12), ratificou integralmente o depoimento prestado pelo condutor da ocorrência.

Por pertinente, anoto que, o depoimento dos policiais militares, possuem grande importância, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, para afastá-lo deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

É firme e pacífica, ainda, a jurisprudência em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, quando amparados com o restante da prova produzida, mormente em crimes como o ora em análise.

Ademais, não se pode desconsiderar que foi apreendida considerável quantidade de maconha, ou seja,
4
94,5g (quatrocentos e noventa e quatro gramas e cinco decigramas)
, conforme Laudo Toxicológico definitivo de fl. 132, bem como o modo do seu acondicionamento,
em
tablete
, circunstâncias essas que, associadas à dinâmica da ação policial, evidenciam a sua destinação mercantil.

Registre-se, por oportuno, que a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, é ônus que recai sobre a Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, mister do qual não se desincumbiu.

Quanto ao requerimento de
concessão da justiça gratuita
, verifico que não prospera, pois, a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Finalmente, considerando a nomeação da advogada, Dra. LAIS COSTA COELHO, OAB/ES n°. 27.555 (fl. 153), para atuar como defensora dativa do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo da procuradora, arbitro a ela honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a defensora dativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.